Tribunal: TJSP
Processo: 0007708-53.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Pleito visando a reforma da decisão que fixou como termo inicial da prescrição executória - e da validade do mandado de prisão - a data do trânsito em julgado para ambas as partes.
Termo inicial da prescrição da pretensão executória e da validade do mandado de prisão. Data do trânsito em julgado para acusação. Interpretação literal do art. 112, inciso I, do Código

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Pleito visando a reforma da decisão que fixou como termo inicial da prescrição executória - e da validade do mandado de prisão - a data do trânsito em julgado para ambas as partes.
Termo inicial da prescrição da pretensão executória e da validade do mandado de prisão. Data do trânsito em julgado para acusação. Interpretação literal do art. 112, inciso I, do Código Penal que se impõe. Precedentes. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007708-53.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
LAILTON DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheço do recurso
interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para estabelecer como termo inicial para
a contagem do prazo prescricional da pretensão executória a data do trânsito em
julgado para a acusação. Retifique-se, pois, o mandado de prisão expedido em
desfavor do agravante José Lailton dos Santos, fixando como termo inicial de
validade o trânsito em julgado para a acusação., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050 -Voto no 777
2
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050
Agravante: José Lailton dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 777
Agravo de Execução Penal. Pleito visando a reforma da
decisão que fixou como termo inicial da prescrição executória -
e da validade do mandado de prisão - a data do trânsito em
julgado para ambas as partes.
Termo inicial da prescrição da pretensão executória e da
validade do mandado de prisão. Data do trânsito em julgado
para acusação. Interpretação literal do art. 112, inciso I, do
Código Penal que se impõe. Precedentes. Recurso conhecido e
provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Eliana
Cassales Tosi Bastos, da 5a Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo,
que, ao converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade do agravante
José Lailton dos Santos, fixou a data do trânsito em julgado definitivo como termo inicial
do prazo da pretensão executória, determinando, por consequência, a expedição de
mandado de prisão com validade de quatro anos a contar daquela data (fls. 14/15).
Em razões recursais, a Defensoria Pública afirma que a contagem do prazo
prescricional da pretensão executória tem como pressuposto, tão somente, o trânsito em
julgado para a acusação e não o trânsito para ambas as partes, nos termos do art.112, inciso
I do Código Penal. Assim, no seu entender, o termo inicial da prescrição da pretensão
executória, bem como o início do prazo de validade do mandado de prisão, deve ser a data
de trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação, qual seja, o dia 27 de
março de 2017 (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050 -Voto no 777
3
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contraminuta (fls.
19/23), oportunidade em que o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.
Mantida a decisão agravada (fls. 24), foram os autos encaminhados a este
Tribunal. A d. Procuradoria de Justiça, por meio do parecer do Exmo. Dr. Alexandre
Demetrius Pereira, manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 33/36).

Eis, em síntese, o relatório.
I - Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a decisão é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido na
decisão impugnada.
II - Do mérito do recurso
O agravante foi processado, e ao final condenado, pela prática do delito
previsto no artigo 155, parágrafo 4o, I, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, a qual foi substituída pela prestação de serviços à comunidade (fls.
09/10).
Intimado da prolação da sentença, em 21 de março de 2017, deixou o
Ministério Público transcorrer in albis o prazo a interposição de recurso, ocorrendo, dessa
forma, o trânsito em julgado da decisão para a acusação em 27 de março de 2017. Também
não houve interposição de recurso defensivo, operando-se o trânsito em julgado para a
defesa em 03 de abril de 2017 (fls. 12 e 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050 -Voto no 777
4
Diante do trânsito em julgado, o recorrente foi intimado para dar início ao
cumprimento da pena substitutiva. Contudo, assim não procedeu, razão pela qual, em
atenção à manifestação do Ministério Público, a autoridade judiciária, reconverteu a
reprimenda substitutiva em privativa de liberdade. Na sequência, determinou a expedição
de mandado de prisão com prazo de validade de 4 anos, contandos a partir do trânsito em
julgado definitivo (art. 109, V, do Código Penal).
Insurge-se a Defensoria Pública contra a decisão sob argumento de que o
termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória e, consequentemente, o
início do prazo de validade do mandado de prisão, deveria ter se dado a partir do trânsito
em julgado para a acusação, qual seja, no dia 27 de março de 2017.
Razão assiste à defesa.
Conforme dispõe o artigo 112, inciso I, do Código Penal1, o termo inicial da
contagem da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, é dado a partir da data
em que se opera o trânsito em julgado para a acusação. O dispositivo comporta, portanto,
uma interpretação literal, até mesmo porque mais benéfica ao sentenciado. Nesse sentido, é
o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. Essa Corte Superior sedimentou o entendimento de que, nos termos
do que dispõe o art. 112, I, do Código Penal, o prazo prescricional da
pretensão executória começa a correr com o trânsito em julgado para a
acusação.
2. Segundo o art. 114, inciso I, do Código Penal, a pena imposta ao
agravante pena de multa , prescreve em 2 (dois) anos.
3. Na hipótese, considerando a pena imposta no patamar de 10 dias-multa,
1 Art. 112, do Código Penal: No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em
que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional
da pena ou o livramento condicional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050 -Voto no 777
5
com trânsito em julgado para a acusação em 5/6/2015, verifica-se a
ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, após a
data do trânsito em julgado para a acusação transcorreu lapso temporal
superior a 2 anos.
Agravo regimental prejudicado. De ofício, reconhecida a prescrição da
pretensão executória para declarar a extinção da punibilidade.
(STJ, AgRg no HABEAS CORPUS No 516.523/RJ, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Quinta Turma, DJe: 09/12/2019)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SIMPLES
INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de matérias
constitucionais no recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, por ser temática reservada à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Não é possível, nos embargos declaratórios, promover inovações
recursais incompatíveis com os limites do recurso especial interposto.
3. O art. 112, inciso I, do Código Penal deve ser interpretado de
maneira literal, de forma que o termo inicial para o cálculo da
prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da
condenação para a acusação. O referido entendimento tem sido
reafirmado de forma iterativa nesta Corte Superior tanto antes quanto
após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n.o
126.292/SP.
4. Embargos declaratórios rejeitado.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.710.939/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe: 18/12/2018).
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARTIGOS 110 E 112 DO CÓDIGO
PENAL. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA
ACUSAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050 -Voto no 777
6
1. A prescrição regula-se pela pena aplicada depois de proferida a
sentença condenatória, sendo que, cuidando-se de execução da pena, o
lapso prescricional flui do dia em que transitado em julgado para a
acusação, conforme previsto no artigo 112 combinado com o artigo 110
do Código Penal. Precedentes: HC 113.715, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 28/5/2013, HC 110.133, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 19/4/2012, ARE 758.903, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/9/2013. 2. In casu, o acórdão
recorrido
assentou:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL
DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.”
3. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF, ARE 764385 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe:
29/05/2014)
Não é outro o posicionamento que vem adotando esta Colenda Câmara:
Execução penal. Marco interruptivo fixado a partir do trânsito em
julgado para ambas as partes. Impossibilidade de interpretação in
malam partem da disposição constante do art. 112 do CP. Fixação do
início do prazo de validade do mandado de prisão como sendo o da data
do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação.
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003795-75.2019.8.26.0050; Relator (a):
Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Decisão que reconheceu a prática de
infração disciplinar de natureza grave e reconverteu em privativa de
liberdade as penas restritivas de direitos impostas ao sentenciado nos autos
da ação penal no 0098949-55.2013.8.26.0050 (prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária), determinando a expedição de mandado
de prisão, em regime aberto, com prazo de validade de 08 (oito) anos, a
contar da data do trânsito em julgado para ambas as partes (12/01/2017)
Inconformismo defensivo objetivando o reconhecimento da data do
trânsito em julgado para a acusação (25/08/2016) como termo inicial
tanto da prescrição da pretensão executória como de validade do
respectivo mandado de prisão
Cabimento
O termo inicial da
prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para
a acusação Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal
Precedentes do Col. STJ e deste Eg. TJSP Mandado de prisão que
terá prazo de validade de 04 (quatro) anos, considerando as penas
individualmente fixadas AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050 -Voto no 777
7
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003648-49.2019.8.26.0050; Relator (a):
Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Conversão de penas restritivas de
direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto,
determinando-se a expedição de mandado de prisão. Prescrição da
pretensão executória. Lapso prescricional que se inicia no dia do
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Prazo de
validade do mandado de prisão que deve ser computado a partir desta
data. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Colendos
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Não
incidência, na hipótese, da causa interruptiva prevista no artigo 117, inciso
V, do Código Penal. Prazo de 8 (oito) anos superado. RECURSO
PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX-
OFFICIO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0035584-17.2019.8.26.0050; Relator (a):
Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)
Agravo em execução. Pedido almejando a alteração do marco inicial de
contagem da validade do mandado de prisão. Viabilidade. O marco
interruptivo conta-se a partir da data do trânsito em julgado ao
'parquet', nos moldes do art. 112 do Código Peal. Precedentes dos
Tribunais Superiores. Provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000714-21.2019.8.26.0050; Relator (a):
Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019)
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE Furto qualificado Cumprimento das penas restritivas
de direito não iniciado Discussão sobre o início da contagem do prazo
de validade do mandado de prisão Prescrição executória que se conta
a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação (30/05/2016) Matéria pacificada pelo C. STJ Prescrição
executória reconhecida - Recurso provido (voto n. 39806).
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7001042-48.2019.8.26.0050; Relator (a):
Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007708-53.2020.8.26.0050 -Voto no 777
8
Assim, no caso posto a julgamento, o termo inicial da prescrição da
pretensão executória e, consequentemente, o início do prazo de validade do mandado de
prisão, deve ser o trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação, o qual
ocorreu no dia 27 de março de 2017 (fls.13) e não do trânsito para ambas as partes.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, conheço do recurso interposto
e, no mérito, dou-lhe provimento para estabelecer como termo inicial para a
contagem do prazo prescricional da pretensão executória a data do trânsito em
julgado para a acusação. Retifique-se, pois, o mandado de prisão expedido em
desfavor do agravante José Lailton dos Santos, fixando como termo inicial de
validade o trânsito em julgado para a acusação.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator